Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS E ENTREGA DO LOTE NA DATA AVENÇADA. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DESEMBOLSADAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O inadimplemento, decorrente da falta de entrega da unidade no tempo, modo e lugar ajustado, é fundamento bastante e suficiente para a rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC).
2. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do vendedor/incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ).
3. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971), pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte à respeito da inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Enfim, a inversão busca reequilibrar o contrato de consumo em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor, especificamente seu artigo 6o, II, que estabelece a regra da igualdade das partes e equivalência das prestações ajustadas.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.